Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança número 0700049-71.2023.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão proferida naquela sede mandamental indeferiu a tutela de urgência, então postulada. É o breve relato. Decido. Este mandado de segurança não pode prosperar, eis que esbarra na barreira do conhecimento, posto que o recurso cabível contra decisão que indefere ou defere liminar em mandado de segurança é o agravo de instrumento, à luz do § 1o do artigo 7o da Lei 12.016/2009 (“§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento”). Ressalto que sequer é o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade, tendo em vista que, para o ato impugnado, é previsto um recurso específico e com tramitação no Órgão competente, que não é nesta Câmara. Assim, não conheço deste recurso. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, ao arquivo. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora